Tribunal: TJDFT
Processo: 0754386-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. A garantia da ordem pública contempla o propósito de evitar a reiteração delitiva, cujo risco, no caso vertente, foi concretamente evidenciado.
4. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo o mesmo raciocínio em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1819328, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJe: 01/03/2024.